Tribunal: TRF3
Processo: 5004955-89.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
199/366)

5004955-89.2018.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. ART. 17 DA LEI 11.033/04. RESTRIÇÃO ART. 111 - CTN. APELAÇÃO IMPROVIDA.

-O sistema de incidência monofásica do PIS e da COFINS constitui-se da concentração da tributação nas etapas de produção e importação, desonerando as etapas subsequentes de comercialização.

-A incidência do PIS e da COFINS na atividade econômica da apelante, como indica a própria inicial, se dá de modo monofásico.

-Na hipótese, por tratar-se de tributo monofásico, inexistem incidências múltiplas ao longo do ciclo econômico, pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento.

- No tocante à possibilidade de creditamento prevista no art. 17 da Lei no 11.033/2004, há que se ressaltar que tal legislação é aplicável especificamente aos beneficiários do REPORTO (Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária), situação na qual, consoante se infere dos autos, a apelante não se enquadra. A previsão contida nesse dispositivo legal não possui o alcance pretendido pela impetrante, porquanto se trata de política de benefício fiscal, devendo ser interpretado restritivamente, consoante dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional.

- No caso, adotada a orientação 2a Turma do STJ.

-Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004955-89.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: A B C MOTORS LTDA, MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO LAZINHO - SP180291-A, RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A, LUIZ ALBERTO LAZINHO - SP180291-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004955-89.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: A B C MOTORS LTDA, MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO LAZINHO - SP180291-A, RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A, LUIZ ALBERTO LAZINHO - SP180291-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por ABC MOTORS LTDA. e MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, em face da r. sentença que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido de creditamento dos valores de PIS e COFINS sobre aquisições monofásicas.

Em suas razões, aduzem, em síntese, que a não cumulatividade do PIS/COFINS deve ser visualizada em relação à situação de cada contribuinte e não em relação a uma cadeia produtiva, bem assim ela não guarda qualquer correlação com os acontecimentos anteriores e posteriores havidos na mesma.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004955-89.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: A B C MOTORS LTDA, MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO LAZINHO - SP180291-A, RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A, LUIZ ALBERTO LAZINHO - SP180291-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Pretendem as impetrantes, ora apelantes, ter reconhecido o direito ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS incidentes nas aquisições de produtos para revenda, no regime de tributação monofásica, consoante dispõe o artigo 17 da Lei n.o 11.033/04, sem as restrições impostas pelos artigos 3o, inciso I, alínea "b", das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03.

Pois bem.

O sistema de incidência monofásica do PIS e da COFINS constitui-se da concentração da tributação nas etapas de produção e importação, desonerando as etapas subsequentes de comercialização.

A concentração da tributação ocorre com a aplicação de alíquotas maiores que as usualmente aplicadas na tributação das demais receitas, unicamente na pessoa jurídica do produtor, fabricante ou importador, e a consequente desoneração das etapas posteriores de comercialização no atacado e no varejo dos referidos produtos.

A possibilidade de creditamento, portanto, não alcança a pessoa jurídica distribuidora, atacadista e comerciante varejista que, no contexto do regime de tributação monofásica, estão submetidas à alíquota zero na saída, porquanto não recolhe as contribuições sobre as receitas auferidas com a venda dos produtos.

De fato, na hipótese, inexiste o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento, qual seja, incidências múltiplas das exações ao longo da cadeia econômica.

Para esse fim, evitando o aumento progressivo da carga tributária decorrente desta cumulação de incidências, são adotadas basicamente duas técnicas: a tributação monofásica e o sistema do creditamento.

A primeira - e mais simples - é a tributação monofásica. Ela, conceitual e concretamente, não abre espaço para a incidência tributária em cascata. Da sua adoção decorre a pura e simples extinção dos tributos plurifásicos. Nesse contexto, portanto, não há sentido falar-se em creditamento.

A segunda técnica adota o sistema do creditamento ou do valor agregado, conforme a opção normativa que se fizer. Em tais casos, o contribuinte deve aplicar sobre as bases de cálculo (faturamento da revenda) as alíquotas incidentes. Após, descontam-se os créditos constituídos em sua escrita fiscal quando da aquisição dos produtos ou mercadorias comercializados, cujo montante será sempre equivalente ao valor das mesmas contribuições incidentes na anterior etapa de circulação. Ao final, remanescendo base de cálculo positiva, deve recolher o valor das contribuições; se remanescer base negativa (saldo positivo de créditos), serão estes utilizados.

A primeira questão, portanto, a ser respondida, diz respeito à identificação de qual técnica foi adotada pelo sistema tributário e, em concreto, a sujeição da parte impetrante a tal regime jurídico, podendo ou não surgir direitos subjetivo ao creditamento.

Anoto que a não cumulatividade do PIS e da COFINS está prevista no § 12 do artigo 195, da CF/88 e as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 disciplinam a matéria.

Posto isto, anote-se que, no caso concreto, as impetrantes possuem os mesmos objetos sociais (cf id 62939049 e 629399050) que são os seguintes:

a) Comércio varejista e atacadista de veículos novos e usados, peças e derivados de petróleo;

b) Serviços de assistência técnica, consertos e reparos de veículos;

c) Importação e exportação em geral;

d) Locação de veículos próprios e de terceiros exceto o arrendamento mercantil;

e) Participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista;

f) Agenciamento, intermediação de negócios e assessoria;

g) Prestação de socorro mecânico com utilização de guinchos plataforma;

h) Corretagem de Títulos.

Como indicado na a própria inicial, a incidência do PIS e da COFINS em tais atividades econômicas se dá de modo monofásico.

Ora, por tratar-se de tributo monofásico, não existem incidências múltiplas ao longo do ciclo econômico, pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento.

Nem se argumente, ainda, quanto à possibilidade de creditamento prevista no art. 17 da Lei no 11.033/2004, na medida em que tal legislação é aplicável especificamente aos beneficiários do REPORTO (Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária), situação na qual, consoante se infere dos autos, as apelantes não se enquadram.

Dessa forma, a previsão contida nesse dispositivo legal não possui o alcance pretendido pela impetrante, porquanto se trata de política de benefício fiscal, devendo ser interpretado restritivamente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Destaco que não desconheço o posicionamento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.051.634, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, que garantiu a possibilidade de creditamento do PIS e da COFINS no regime monofásico em razão da aplicação do art. 17 da Lei no 11.033/2004 (REPORTO) a todos os contribuintes.

Todavia, adoto a orientação Segunda Turma do STJ, que persiste a afirmar, em seus precedentes, a impossibilidade de aproveitamento dos créditos ora pleitados. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. LEI 11.033/2004, ARTIGO 17. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, reiterou sentença de piso que disse: "(...) Assim, sendo a tributação monofásica, não se justifica o alegado direito a crédito em relação às mercadorias adquiridas para revenda, uma vez que comerciantes atacadistas ou varejistas não são onerados com o pagamento dos tributos.

Conclui-se, portanto, inexistir fundamento jurídico para que, nas fases seguintes, o contribuinte se aproveite de crédito decorrente de tributação monofásica - ocorrida no início da cadeia (fls. 128-129, e-STJ)".

3. O entendimento alhures encontra-se pacificado na jurisprudência da Segunda Turma do STJ, segundo o qual inexiste direito a creditamento, por aplicação do princípio da não cumulatividade, na hipótese de incidência monofásica do PIS e da Cofins, porquanto inocorrente, nesse caso, o pressuposto lógico da cumulação.

Empregável, portanto, a regra da Súmula 83/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1788367/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019)

No caso, há de ser mantida a r. sentença, denegatória da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. ART. 17 DA LEI 11.033/04. RESTRIÇÃO ART. 111 - CTN. APELAÇÃO IMPROVIDA.

-O sistema de incidência monofásica do PIS e da COFINS constitui-se da concentração da tributação nas etapas de produção e importação, desonerando as etapas subsequentes de comercialização.

-A incidência do PIS e da COFINS na atividade econômica da apelante, como indica a própria inicial, se dá de modo monofásico.

-Na hipótese, por tratar-se de tributo monofásico, inexistem incidências múltiplas ao longo do ciclo econômico, pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento.

- No tocante à possibilidade de creditamento prevista no art. 17 da Lei no 11.033/2004, há que se ressaltar que tal legislação é aplicável especificamente aos beneficiários do REPORTO (Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária), situação na qual, consoante se infere dos autos, a apelante não se enquadra. A previsão contida nesse dispositivo legal não possui o alcance pretendido pela impetrante, porquanto se trata de política de benefício fiscal, devendo ser interpretado restritivamente, consoante dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional.

- No caso, adotada a orientação 2a Turma do STJ.

-Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.